Tribunal: TJSP
Processo: 1002420-08.2017.8.26.0408
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Acidentária – Lide infortunística com base em incapacidade laborativa decorrente de sequelas de acidente típico com amputação parcial de membro inferior esquerdo – Existência de ação anterior, ainda em curso, com identidade de partes e pedidos, tendo como causa de pedir as sequelas do mesmo infortúnio – Litispendência – Reconhecimento – Extinção do feito sem julgamento de mérito, com base no

Ementa:
Acidentária – Lide infortunística com base em incapacidade laborativa decorrente de sequelas de acidente típico com amputação parcial de membro inferior esquerdo – Existência de ação anterior, ainda em curso, com identidade de partes e pedidos, tendo como causa de pedir as sequelas do mesmo infortúnio – Litispendência – Reconhecimento – Extinção do feito sem julgamento de mérito, com base no art. 485, inciso V, do CPC.

Dou provimento ao recurso oficial para decretar a extinção do feito sem julgamento de mérito (art. 458, V, CPC), prejudicada a análise da apelação do INSS.